Tribunal: TJDFT
Processo: 0717006-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717006-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARAY PINHEIRO CAVALCANTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARAY PINHEIRO CAVALCANTI contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0719962-90.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência da parte devedora. Inicialmente, busca o agravante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, juntando para tanto sua declaração de hipossuficiência financeira. Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada sob o argumento da impenhorabilidade dos bens que guarnecem sua residência, violando o disposto no art. 833, incisos II e III do CPC. Assevera ainda que a “Jurisprudência pacífica dessa Egrégia Corte também dispõe que somente é viável a penhorabilidade dos bens que guarnecem a residência se o credor demonstrar que há indícios mínimos a respeito da existência de bens de alto valor ou que superem as necessidades do padrão médio de vida do devedor”. No mais, se diz pobre e que não possui bens suficientes para satisfazer a dívida exequenda e que sua condição financeira não modificou ao longo de todos esses anos, razão pela qual a diligência deve ser indeferida. Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão do Magistrado a quo, para que a penhora não seja efetivada. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, confirmando a decisão liminar, para reformar a decisão a quo, indeferindo a medida constritiva. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça concedido, liminarmente, nos autos do AI n.o 0745666-74.2024.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. A suspensão da eficácia da decisão recorrida, como pretende o agravante, pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não estão presentes, haja vista que restaram esgotados os meios para satisfação do crédito e que o agravante não indicou bens para garantir a execução. Como é cediço, é incumbência do exequente indicar os bens passíveis de penhora, não se podendo transferir tal ônus processual ao Poder Judiciário, especialmente quando o juízo de primeiro grau já realizou todas as diligências que estão ao seu alcance (INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD, etc.) e todas elas restaram infrutíferas ante a ausência de numerário ou de bens móveis ou imóveis passíveis de penhora. Ou seja, é ônus do exequente indicar os bens passíveis de penhora, o que inclui eventual existência de bens móveis no interior da residência do devedor. Embora sejam impenhoráveis os bens móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, tal fato não alcança os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos termos do que dispõe o inciso II do art. 833 do Código de Processo Civil, sendo que o único meio de se descobrir a natureza de tais bens (se penhoráveis ou não) é a realização de diligência no local. Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes: “(...) 1. Conquanto o art. 833, II, do CPC estabeleça ser impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, a proteção conferida aos bens móveis do executado não incide de forma indiscriminada, uma vez que o próprio preceito legal ressalva ser possível a penhora de tais bens se de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Incabível a presunção de inexistência de bens penhoráveis no imóvel da parte executada sem prévia verificação pelo oficial de justiça, o qual tem a incumbência de descrever de forma pormenorizada os bens encontrados, nos termos do parágrafo primeiro do art. 836 do CPC, e tornar possível a avaliação sobre a existência ou não de bens móveis passíveis do devedor passíveis de penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1631586, 07202689620228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) 1. Nos termos do art. 833, II, do Código de Processo Civil - CPC, são impenhoráveis "os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida". Além dessas exceções, o art. 2o da Lei no 8.009/1990 excetua do conceito de bem de família e, por consequência, da impenhorabilidade, os veículos de transporte, as obras de arte e adornos suntuosos. 2. É possível a penhora de bens de elevado valor, os que ultrapassem as necessidades comuns ao padrão de média dos núcleos familiares do caso, além de veículos de transporte e adornos suntuosos, bem como bens de caráter supérfluos. A mitigação da impenhorabilidade para a satisfação do crédito do agravante, exequente, deve ser viabilizada, diante das diversas tentativas infrutíferas de saldar a dívida cobrada pela agravante (consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD etc. expedições de ofício a instituições financeiras etc.). 3. Diante do esgotamento das outras diligências requeridas na origem, a intervenção judicial passa a ser necessária. Incidência do princípio da cooperação (CPC, art. 6o). 4. É imprescindível a expedição de mandado de constatação, avaliação e penhora de eventuais bens que se enquadrem nas exceções legais é essencial para a obtenção de informações sobre a existência bens passíveis de expropriação, com vistas ao adimplemento da dívida. Precedentes deste tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1623665, 07263651520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) 1. O nosso ordenamento jurídico não inviabiliza por absoluto a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, ressalvando a possibilidade de constrição sobre bens móveis de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 833, II, do CPC). 2. Na hipótese, outras diligências foram realizadas na tentativa de se encontrar bens passíveis de penhora, restando, no entanto, infrutíferas, sendo cabível a expedição do mandado de penhora e avaliação na residência do devedor. 3. Embora os bens comuns de utilidades domésticas não estejam sujeitos à penhora para pagamento de dívida, não se pode presumir, sem prévia verificação, a inexistência de bens penhoráveis na residência do devedor. 4. Diante da possibilidade de penhora, necessário a realização de diligência nesse sentido, momento em que o oficial de justiça poderá averiguar in loco a existência ou não de bens móveis passíveis de constrição. 5. AGRAVO PROVIDO. (Acórdão 1271875, 07143802020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, não há presunção de inexistência de bens ou de ineficácia da medida expropriatória, tendo em vista que o Magistrado a quo apenas deferiu a medida para que o Oficial de Justiça fizesse esta constatação na residência do devedor, que ainda não foi realizada. Assim, sendo possível a realização de penhora de bens móveis de valor elevado que guarnecem a residência do executado, em obediência ao princípio da cooperação entre as partes, deve o Juízo deferir tal medida, especialmente quando esgotados outros meios de encontrar bens do devedor por meio das pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis, razão pela qual necessária a manutenção da decisão recorrida, até porque o Juízo a quo já fez a ressalva dos bens acobertados pelo manto da impenhorabilidade. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de atribuição do efeito suspensivo postulado no presente recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador